Tribunal: TJSP
Processo: 0013172-97.2016.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Sérgio Ribas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Furto qualificado– Absolvição por insuficiência probatória - Descabimento - Provas hábeis a ensejar a condenação nos termos em que proferida – Bem delineada a autoria e o dolo do agente, não havendo como se acolher o quanto pretendido – Pena e regime prisional dosados com critério e justificação não comportando reparos - Apelo não provido.